Tribunal: STJ
Processo: 0002253-20.2017.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946880 - MS (2025
/0190550-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V B A
ADVOGADOS
: DJENANE COMPARIN SILVA - MS008932
STEPHANIE DE JESUS LIMA - MS020366
JOÃO PEDRO ANGELIERI PAES DE CAMPOS -
MS028269
GABRIELA COMPARIN SILVA - MS029072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade, uma vez que a parte se absteve de
impugnar os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
4. Neste regimental, o agravante sustenta que nem todos os argumentos
da decisão agravada poderiam ser atacados por incompatibilidade
procedimental. Alega, também, que a incidência da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA50643196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e26226-5ed4-468b-aeed-04593f84daf2

STJ, segundo o entendimento atual desta Corte Superior de Justiça, foi
flexibilizada nas hipóteses em que há fundamentos independentes na
decisão recorrida.
5. Em que pesem os argumentos defensivos, no agravo em recurso
especial, a parte não se desincumbiu do ônus de expor, integral,
específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreta a decisão agravada. Com efeito, o ora agravante não
impugnou os óbices relativos à violação da matéria constitucional e à
interposição do especial com fundamento na existência de dissídio
pretoriano (art. 105, III, “c”, da CF), em clara inobservância à
dialeticidade recursal.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50643196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 21e26226-5ed4-468b-aeed-04593f84daf2

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946880 - MS (2025
/0190550-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: V B A
ADVOGADOS
: DJENANE COMPARIN SILVA - MS008932
STEPHANIE DE JESUS LIMA - MS020366
JOÃO PEDRO ANGELIERI PAES DE CAMPOS -
MS028269
GABRIELA COMPARIN SILVA - MS029072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade, uma vez que a parte se absteve de
impugnar os fundamentos empregados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial.
4. Neste regimental, o agravante sustenta que nem todos os argumentos
da decisão agravada poderiam ser atacados por incompatibilidade
procedimental. Alega, também, que a incidência da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA50641921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0a2b8c5d-6659-4c20-8a21-52ffa967b3be

STJ, segundo o entendimento atual desta Corte Superior de Justiça, foi
flexibilizada nas hipóteses em que há fundamentos independentes na
decisão recorrida.
5. Em que pesem os argumentos defensivos, no agravo em recurso
especial, a parte não se desincumbiu do ônus de expor, integral,
específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que
entendeu incorreta a decisão agravada. Com efeito, o ora agravante não
impugnou os óbices relativos à violação da matéria constitucional e à
interposição do especial com fundamento na existência de dissídio
pretoriano (art. 105, III, “c”, da CF), em clara inobservância à
dialeticidade recursal.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 866-869, em
V. B. A.
que não conheci do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 26 anos e 3
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art.
217-A,
, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva.
caput
Neste regimental, a defesa aduz, inicialmente, que nem todos os
argumentos da decisão agravada poderiam ser atacados por incompatibilidade
procedimental. Alega que a incidência da Súmula n. 182 do STJ, segundo o
entendimento atual desta Corte Superior de Justiça, foi flexibilizada nas hipóteses
em que há fundamentos independentes na decisão recorrida.
Sustenta, também, que os demais óbices impugnados nas razões do
agravo em recurso especial não foram apreciados e que o relator se equivocou ao
não encaminhar os autos para julgamento pelo colegiado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA50641921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0a2b8c5d-6659-4c20-8a21-52ffa967b3be

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula n.
182 do STJ
Em que pesem os argumentos despendidos pelo agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Com efeito, para inadmitir o recurso especial, o Tribunal de origem
valeu-se dos seguintes argumentos, na parte que interessa (fls. 638-639, grifei):
No que tange ao art. 5o, LV, da Constituição Federal o recurso
, pois não cabe ao Superior
também não comporta admissibilidade
Tribunal de Justiça analisar infração a artigo constitucional, uma
vez ser competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos
. Confira-se:
termos do art. 102, III, da Constituição Federal
[...]
No concernente à existência de divergência jurisprudencial, o
recurso também não está apto à abertura de instância, pois a
inviabilidade da pretensão deduzida pela alínea “a” prejudica o
prosseguimento do especial interposto com fundamento na alínea
“c” do permissivo constitucional. Confira-se:
[...]
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra
em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de
juízo de prelibação.
Extrai-se dos fragmentos acima que, além dos outros óbices à admissão
recursal, o Tribunal local inadmitiu o especial – quanto à alegada violação do art.
5o, LV, da CF – em razão da competência exclusiva do STF para apreciar a
questão e, no tocante à interposição do recurso sob o fundamento do dissídio
pretoriano (art. 105, III, “c”, da CF), por entender que há relação de
prejudicialidade entre os fundamentos das alíneas “a” e “c” do inciso III do art.
105 da CF.
No caso, a defesa deveria haver abordado e impugnado tais matérias sob
o enfoque atribuído pelo Tribunal de origem – competência do STF e relação de
prejudicialidade entre os fundamentos constitucionais –, mas, no agravo em
recurso especial, a parte se limitou a reafirmar a violação do art. 5o, LV, da CF e a
existência de dissídio jurisprudencial, o que desatende ao dever de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50641921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0a2b8c5d-6659-4c20-8a21-52ffa967b3be

Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que julgou incorreta a decisão atacada, a atrair, à espécie, o verbete
sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1o, do
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada”.
Nesse sentido:
[...]
7. Não havendo impugnação específica do fundamento da decisão
que não conheceu do recurso especial, deve ser aplicado o teor do
enunciado 182 da Súmula deste Tribunal Superior.
8. Agravo em recurso especial defensivo não conhecido e recurso
especial ministerial provido para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que julgue o pleito referente à
dosimetria da pena conforme entender de direito.
(
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.442.854/SP
6a T., DJe
, destaquei.)
9/6/2020
Quanto às demais matérias impugnadas no agravo em recurso especial,
registro que
,
elas foram apreciadas à luz da decisão proferida pela Corte estadual
apenas para fins de conhecimento (ou não) do referido recurso. Entretanto, não
obstante a parte haja atacado alguns dos óbices assinalados na decisão agravada, a
ausência de impugnação em relação a dois dos fundamentos empregados na
origem, conforme abordado na decisão monocrática de fls. 866-869, implica o não
conhecimento do agravo em recurso especial, pelos motivos já expostos.
No tocante ao apontado equívoco do relator por não encaminhar os autos
para julgamento pelo colegiado, registro que a decisão de fls. 866-869
o
proferido pela Presidência do STJ às fls. 823-824,
reconsiderou decisum
a fim de
,
realizar nova análise do agravo em recurso especial
inclusive quanto à sua
, providência que, nos termos do art. 253, parágrafo único, I, do
admissibilidade
RISTJ, é permitida ao relator, monocraticamente. Assim, na verdade, seria medida
regimentalmente inadequada a remessa do feito ao órgão colegiado, nessas
circunstâncias.
II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50641921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0a2b8c5d-6659-4c20-8a21-52ffa967b3be

Documento eletrônico VDA50641921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:18
Código de Controle do Documento: 0a2b8c5d-6659-4c20-8a21-52ffa967b3be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0190550-4
AREsp 2.946.880 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022532020178120045 0002253202017812004550003
0002253202017812004550004 22532020178120045
225320201781200450002253202017812004550003 2253202017812004550003
2253202017812004550004
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V B A
ADVOGADA
: DJENANE COMPARIN SILVA - MS008932
ADVOGADOS
: STEPHANIE DE JESUS LIMA - MS020366
JOÃO PEDRO ANGELIERI PAES DE CAMPOS - MS028269
ADVOGADA
: GABRIELA COMPARIN SILVA - MS029072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V B A
ADVOGADA
: DJENANE COMPARIN SILVA - MS008932
ADVOGADOS
: STEPHANIE DE JESUS LIMA - MS020366
JOÃO PEDRO ANGELIERI PAES DE CAMPOS - MS028269
ADVOGADA
: GABRIELA COMPARIN SILVA - MS029072
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515131281485416@
2025/0190550-4 - AREsp 2946880 Petição : 2025/0077700-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:43:12
Código de Controle do Documento: 644A0AB9-40A7-438D-AB58-5229826ACD89